Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0700135-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIÓGENES TAVARES ROSSI JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de DIÓGENES TAVARES ROSSI JÚNIOR, ora executado/agravado, nos seguinte termos (ID Num. 112105714 - autos de origem): "Por meio da petição de ID 112004311, pugnou o exequente pela inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes, pela expedição de duas certidões de inteiro teor, bem como pela suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano. 1. Do Pedido de Inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...)". Na origem, aperfeiçoada a relação processual entre as partes, o ente federativo exequente não indicou bens do devedor passíveis de penhora. Não suficiente, a parte executada, ora agravada, opôs embargos à execução tempestivamente, defesa processual a qual foi recebida pelo Juízo a quo e que mantém processamento regular em autos apartados (no 0732495-52.2021.8.07.0001). Ato contínuo, ainda nos autos originais, o Distrito Federal requereu, por meio de petição de ID Num. 112004311 (autos de origem): "a) A inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. b) A expedição de duas certidões diferentes de inteiro teor do título judicial executado, uma delas referente ao montante principal do débito, cujo credor é o ente público (CNPJ no 00.394.601/0001-26), e a outra referente aos honorários advocatícios, cujo credor é o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (CNPJ no 04.117.005/0001-50), conforme autoriza o artigo 517, caput e §1o, do CPC/2015. c) A suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e §1o, do CPC/2015". (Grifos nossos). Por meio do pronunciamento judicial recorrido, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência mediante a utilização de sistema SERASAJUD, medida possibilitada ao órgão jurisdicional por força do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Os demais pedidos formulados foram, prontamente, deferidos. Contudo, insurge-se o ente federativo agravante contra a decisão recorrida, em face da revelada insatisfação quanto ao indeferimento do pedido para inclusão do nome da parte agravada em cadastros de inadimplência. Em suas razões recursais, destaca o Distrito Federal que, diante da previsão legal autorizadora da inclusão direta do nome do devedor em cadastros de inadimplência (art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil), não se mostra razoável transferir tal ônus ao credor. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. Preparo dispensado, nos moldes do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme preconiza o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Todavia, não bastasse tal medida ser uma faculdade do Juízo processante, esta deve guardar relação com peculiaridades do caso concreto, em especial se caracterizados um excessivo período de tramitação processual, capaz de refletir o lapso temporal pertinente à busca do credor pelo crédito exequendo; e a ocorrência de diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora. Diante desses parâmetros, verifica-se que a execução extrajudicial de origem, proposta em agosto de 2021, não indica longo período de tramitação. Na mesma ação, não ocorreram diversas diligências resultantes em tentativas frustradas de localização de bens do devedor passíveis de penhora, tendo ocorrido apenas uma tentativa (ID Num. 108999603 - autos de origem). Assim, não verificados tais requisitos, não fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo ente federativo agravante, sem deixar de destacar que, conforme relatado, o devedor opôs embargos à execução proposta pelo Distrito Federal tempestivamente, defesa processual a qual foi recebida pelo Juízo a quo e que destaca, entre as alegações do embargante/executado, ora agravado, a inexistência de dívida, matéria defensiva regular e autorizada pela disposição do art. 917, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...). VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. (...). Nesse contexto, necessário ressaltar que, sendo a medida autorizada pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil uma faculdade do Juízo da execução, mostra-se prudente indeferir o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência por meios judiciais, uma vez que os supracitados embargos à execução se encontram em plena tramitação e comportam, repita-se, discussão acerca da exigibilidade do título extrajudicial apresentado pelo Distrito Federal. Sobre a interpretação do mencionado art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes sentidos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD, A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA REJEITADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO CONHECIDO. (...). 3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, "(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). (...). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência indeferido. Pedido subsidiário de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido. Unânime. (Acórdão 1386113, 07259238320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito de concessão do efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 14:32:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora